Tribunal: TJBA
Processo: 8081382-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8081382-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel IMPETRANTE: CLAYTON MORAIS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): CLAYTON MORAIS DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CANDIDO SALES-BA Advogado(s): EMENTA: HABEAS CORPUS CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO APÓS O CUMPRIMENTO DA ORDEM RESTRITIVA. QUITAÇÃO DA VERBA PRISIONAL E PARCELAMENTO DO DÉBITO REMANESCENTE. RATIFICAÇÃO EXPRESSA PELA EXEQUENTE. PERDA DA FINALIDADE COERCITIVA DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 528, § 6º, DO CPC. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente em processo de execução de alimentos. A defesa sustenta a ilegalidade da medida após a comprovação do pagamento integral do débito que motivou a ordem prisional. II. Questão em discussão A controvérsia reside em verificar se a manutenção da prisão civil do paciente configura constrangimento ilegal, considerando que a dívida alimentar que motivou a segregação foi objeto de composição amigável e pagamento parcial imediato durante o cumprimento da pena. III. Razões de decidir O Habeas Corpus é o remédio constitucional voltado à proteção da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, CF). Na esfera cível, sua aplicação é restrita ao controle da legalidade da prisão do devedor de alimentos. Segundo o comando imperativo do art. 528, § 6º, do Código de Processo Civil, "paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão". A prisão civil não possui natureza punitiva, mas exclusivamente coercitiva, visando compelir o devedor ao adimplemento da verba indispensável à subsistência do alimentando. A documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que, após a prisão, as partes celebraram termo de acordo no qual a exequente ratificou o recebimento dos valores imediatos e aceitou o parcelamento do saldo remanescente. Uma vez satisfeita a pretensão do credor quanto aos valores que autorizavam a prisão, ou havendo transação por ele aceita, a manutenção da segregação perde seu fundamento jurídico e sua utilidade processual, transmudando-se em sanção de caráter penal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. IV. Dispositivo e tese Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida. Tese de julgamento: "1. O pagamento da prestação alimentícia ou a celebração de acordo ratificado pelo credor acarreta a imediata suspensão da ordem de prisão civil, ante a perda de sua finalidade coercitiva. 2. Configura constrangimento ilegal a manutenção da custódia após a comprovação do adimplemento dos valores que ensejaram o decreto prisional, nos termos do art. 528, § 6º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXVIII; CPC, art. 528, § 6º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conceder a ordem de habeas corpus em definitivo, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.